Tribunal: TJDFT
Processo: 0730089-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEDUÇÃO DE EM CONTA CORRENTE PARCELAS EM ATRASO SEM PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Mostra-se manifestamente abusiva a apropriação pelo banco de todos os valores do cliente disponíveis em conta corrente para liquidação de dívidas.
2. A prática bancária de se apropriar indevidadamente de salário do devedor para pagamento de empréstimos inadimplidos ensejou a Súmula no 603 do STJ, posteriormente cancelada.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.